Tribunal: TJPA
Processo: 0822103-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822103-10.2019.8.14.0301

APELANTE: SIRLANA DA COSTA GUEDES ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822103-10.2019.8.14.0301

APELANTE:

: SIRLANA DA COSTA GUEDES ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE:
ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO

APELADO:
BANCO GM S.A.

REPRESENTANTE:
CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO - RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-No decisum ora vergastado, firmou-se o convencimento pela não ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, capaz de ensejar modificação na decisão monocrática proferida por esta Relatora, salientando a notória a pretensão do ora agravante de rediscutir a matéria.

2-Em sede de Apelação, a parte novamente repete os argumentos trazidos em sua exordial, sem atacar os fundamentos utilizados na decisão, violando assim, o princípio da dialeticidade.

3-O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim de outro decisum proferido, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

4-Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 8º do CPC.

5-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de agravo interno, porquanto, inadmissível.

6-
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo apelante
SIRLANA DA COSTA GUEDES ALBUQUERQUE
e apelado
BANCO GMAC S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822103-10.2019.8.14.0301

APELANTE:

: SIRLANA DA COSTA GUEDES ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE:
ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO

APELADO:
BANCO GM S.A.

REPRESENTANTE:
CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
SIRLANA DA COSTA GUEDES ALBUQUERQUE
contra decisão prolatada pelo MM. Juízo do Fórum Cível e Empresarial de Belém, inconformada com o
decisum.

Alega a agravante (ID Nº. 12633842) que seja reconhecida a exorbitante capitalização de juros compostos, resultando na redução das parcelas a qual seja no valor de R$ 813,35 (oitocentos e treze reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha de cálculo anexo.

Assevera, “não se sustenta a tese de primeiro grau, no sentido de permitir a manutenção de um método que nitidamente gera a incidência de juros sobre juros, sob o argumento de que a Medida Provisória 2.170-36/01 autoriza os Bancos a praticarem usura!”, afirmando que na ADI 2316, o Partido Liberal (atual Partido da República – PR) alega inconstitucionalidade da Medida Provisória por ofensa ao ordenamento jurídico, ADI esta que carece de julgamento, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

No mais, aduz que outro ponto que merece destaque é a improcedência dos pedidos de restituição das tarifas, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Por fim, requer o provimento do recurso, sendo acolhidos os pedidos formulados na petição inicial

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12633849), o agravado, preliminarmente, alega o não conhecimento do recurso por
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
. No mérito, refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

Alega o agravado que a ora recorrente se limita a argumentar sobre os termos já expostos na exordial, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A respeito do assunto, observa-se que o recorrente, ao se insurgir contra determinada decisão, deve apresentar fundamentos de fato e de direito pelos quais haja impugnação precisa e direta da razão de decidir adotada pelo juizo
a quo
, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o
princípio
da
dialeticidade
.

O
princípio
da
dialeticidade
, dessa forma, constitui requisito formal e substancial do recurso e subsidia os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Acerca do
princípio
da
dialeticidade
, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo

recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

No decisum ora vergastado, firmou-se o convencimento pela não ocorrência de qualquer dos vícios elencados no
art
. 1.022 do
CPC
, capaz de ensejar modificação na decisão monocrática proferida por esta Relatora, salientando a notória a pretensão do ora agravante de rediscutir a matéria.

Em sede de Apelação, a parte novamente repete os argumentos trazidos na inicial, sem atacar os fundamentos utilizados na decisão, violando assim, o
princípio
da
dialeticidade
.

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim de outro decisum proferido, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no
art
.
932
, inciso
III
do
CPC
:

“Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
”

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no
art
. 1.021, §4º do
CPC
, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no
art
. 80 do
CPC
.

Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de agravo interno, porquanto, inadmissível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolhendo a preliminar de
Violação
ao
Princípio
da
Dialeticidade
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no
art
.
932
, inciso
III
, em razão do recorrente não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 05 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 14/09/2023